Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-16.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-16.2021.8.14.0095

APELANTE: CLAYTON DA SILVA CHAGAS

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE CONFIRMOU A AMEAÇA SOFRIDA E DEMONSTROU O DOLO DE INTIMIDAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ofendido, quando prestou declarações em juízo, disse que foi ameaçado de morte pelo recorrente e registrou ocorrência policial, circunstância que demonstra tanto a intenção do recorrente em intimidá-lo e constitui prova suficiente de autoria.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAYTON DA SILVA CHAGAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime do art. 147 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não ficou provada a sua intenção de ameaçar a vítima, motivo pelo qual o fato narrado na denúncia é atípico.

Aduz ainda que não há provas que praticou o crime porque o ofendido não lembra e ter sido ameaçado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/08/2020, na Cidade de São Caetano de Odivelas o apelante se dirigiu à residência do senhor Carmindo Ferreira Macedo e o ameaçou de morte com as seguintes palavras: “SEU VELHO POR FORA, SEU COMÉDIA, SEM MORAL, TU VAI É DEVER, SAI AÍ DA TUA CASA QUE VOU TE MATAR. TU SABE QUE JÁ MATEI UM E PRAMATAR OUTRO É DAQUI PRA ALI”.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não ficou provada a sua intenção de ameaçar a vítima, motivo pelo qual o fato narrado na denúncia é atípico. Aduz ainda que não há provas que praticou o crime porque o ofendido não lembra de ter sido ameaçado.

Com efeito. Razão não lhe assiste. Isso ocorre porque a própria vítima, quando prestou declarações em juízo, disse que foi ameaçada pelo recorrente e registrou ocorrência policial (doc. id nº 17125211). Essa circunstância demonstra tanto a intenção do recorrente em intimidar o ofendido e constitui prova suficiente de autoria.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024